Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-26.2016.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000220-26.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), VITOR HOTEL LTDA - CNPJ: 13.441.858/0001-33 (APELANTE), ROBSON ARGEL RAMOS (APELANTE), ROBSON ARGEL RAMOS - CPF: 054.089.889-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA
–
AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – PREPARO RECURSAL – DISPENSA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000, o recurso de apelação interposto pelo Curador Especial independe de preparo.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática.

Quando não há comprovação nos autos acerca da hipossuficiência financeira alegada, não há que se falar em incapacidade econômica para pagamento das despesas processuais, o que impõe o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita.

O termo inicial para incidência da correção monetária, na Ação Monitória, é o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Vitor Hotel Ltda. e Robson Argel Ramos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelos Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, constituindo em seu favor o crédito de R$ R$ 53.884,25 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Irresignados, os Recorrentes aduzem que a sentença deve ser reformada, porque não concedeu a Justiça Gratuita aos Apelantes, que estão representados nos autos pela Curadora Especial e, também, porque a data inicial para incidência da correção monetária está equivocada, pois determinou que seja a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, ou seja, a data da sua emissão.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id. 217040199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Vitor Hotel Ltda. e Robson Argel Ramos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

Na ocasião, o mencionado Magistrado rejeitou os Embargos à Monitória opostos pelos Recorrentes e julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, constituindo em seu favor o crédito de R$ R$ 53.884,25 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Sicredi Ouro Verde ajuizou Ação Monitória em desfavor de Vitor Hotel Ltda. e Robson Argel Ramos, alegando ser credora do importe de R$ 53.884,25 (cinquenta e três mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), decorrente da inadimplência quanto ao crédito rotativo concedido à pessoa jurídica, por intermédio da Cédula de Crédito Bancário n. B41531587-3 (id. 217040157 - Pág. 55/58).

Os Apelantes foram citados por Edital (id. 217040176), de forma devidamente regular, e diante da ausência de resposta, a Defensoria Pública Estadual foi nomeada como Curadora Especial, para representá-los (id. 217040180) e apresentou Embargos à Monitória, pugnando pela nulidade da citação editalícia e improcedência do pedido da Ação.

Adveio a sentença de rejeição dos Embargos e procedência do pedido da Monitória, a qual constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 53.884,25, devidamente atualizado, em favor da Apelada, bem como condenou o Recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a Curadora Especial recorre, alegando excesso de cobrança quanto a correção monetária, pois determinado que seja calculada desde o vencimento do débito, além de não ter concedido justiça gratuita aos Embargantes representados pela Defensoria Pública.

Sabe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática. No entanto, ao recorrer, o curador especial está dispensado do recolhimento do preparo recursal. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1701054 / SC - 2020/0110660-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: DJe 26/10/2020). [Sem destaque no original].

Outro não tem sido o entendimento deste Tribunal. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

2- O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial, munus público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.)

3- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3o do CPC.

5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal. (TJMT. RAC 0000445-83.2014.8.11.0086. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 15/10/2021). [Sem negrito no original].

A certidão de id. 217627193 retificou aquela lançada no id. 217630161, para informar que este recurso de apelação independe de preparo, pois interposto por Curador Especial, conforme definido na decisão da Presidência deste Tribunal, prolatada no Recurso de Apelação n. 10430/2000.

Portanto, tendo em vista que, no caso, o Apelo foi interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de Vitor Hotel Ltda e Robson Argel Ramos, na qualidade de Curadora Especial,
tem-se a dispensa do preparo recursal.

De outro giro, no que se refere ao pedido de assistência judiciária,
com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
ou em recurso
, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Na hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado está no sentido de que a hipossuficiência econômico-financeira do réu revel, representado por curador especial, não é presumida e, além disso,
quando se trata de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais.

In casu
, a Apelante não comprova, de maneira indene de dúvidas, a hipossuficiência financeira dos representados. Dessa forma, não há que se falar em incapacidade econômica para pagar as despesas processuais.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mostra-se mais adequada e, logicamente, não configura qualquer ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5o, XXXV).

Desta feita,
INDEFERE-SE
a Justiça Gratuita pleiteada.

No que se refere à alegação de excesso no valor constituído como crédito, devido à forma de incidência da correção monetária definida no ato sentencial, certo é que a razão não companha a Apelante, pois, o entendimento majoritário acerca do assunto encontra-se no sentido de que a correção monetária, na ação monitória, incide a partir do vencimento da obrigação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.

2. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional.

3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4.1. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, no sentido de desqualificar a mora
ex r
e como sendo in persona, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 657/659, e-STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 29/4/2024. Publicação: 2/5/2024). [Sem negrito no original].

Desta feita, sem razão a Apelante também nesse ponto, o que implica na manutenção da sentença recorrida, em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
DISPENSA-SE
a Apelante quanto ao recolhimento do preparo e
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, em favor de Vitor Hotel Ltda. e Robson Argel Ramos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024